Tribunal: TJMT
Processo: 0005053-74.2017.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005053-74.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 749.554.111-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDOMIRO DE JESUS FERREIRA - CPF: 405.203.741-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL
NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO
.

INADMISSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONFISSÃO DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Uma vez comprovadas a existência e a autoria do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente se as palavras da vítima, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo do Laudo do Exame de Corpo de Delito e da confissão do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Valdomiro de Jesus Ferreira
foi
condenado
pelo
Juízo da 2ª Vara única da Comarca de Barra do Garças/MT.,

à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
,
porque cometeu o crime de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(
art. 129, §9º, do CP, com as implicações da Lei nº11.340/06
) (ID 123672019 – fls. 149/152).

Em suas razões recursais pleiteou a
absolvição
,
sob o fundamento de que a
prova constante nos autos seria insuficiente
para lastrear a sentença condenatória
(ID
123672019 – fls. 160/163
)
.

As
contrarrazões
ministeriais
são pelo

desprovimento
ao apelo

(ID

123672030
)
.

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (ID
129049196
):

“SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMPESTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE EVIDENCIA A LESÃO FÍSICA SOFRIDA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE. O CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCÓOLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta para o julgamento.

Cuiabá, 1
2 de julho de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 5.1.2017, na residência situada na Rua Rubenita
,
nº. 50, Bairro Nova Barra Norte,
no município de Barra do Garças/MT.,
Valdomiro de Jesus Ferreira
teria ofendido a integridade física de sua ex-convivente
Maria Aparecida Oliveira
.

Apurou-se que vítima
Maria
e o apelante
Valdomiro
consumiram bebida alcóolica na residência de
Valdomiro
e, na sequência, a vítima informou que iria embora, o que o deixou

descontente, ocasião em que ele a empurrou na cama e a enforcou, por duas vezes.

Após o regular trâmite processual, ele foi
condenado

pelo
Juízo da 2ª Vara única da Comarca de Barra do Garças/MT.,

à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
,
pela prática do crime de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(
art. 129, §9º, do CP, com as implicações da Lei nº. 11.340/06
).

Neste grau de jurisdição, a Defesa
pleiteou a
absolvição
,
sob o fundamento de que a prova constante nos autos seria insuficiente para lastrear a sentença condenatória.

Mas,
sem razão.

A
materialidade
e
autoria
do crime

estão

comprovadas pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID
123672019 – fls. 15/16); Termo de Representação Criminal (ID 123672019 – fl. 19);

Pedido de Providências Protetivas (ID 123672019 – fl. 23); Relatório Psicossocial (ID 123672019 – fl. 35 e fl. 85);
Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID
123672019 – 41);
Mapa Topográfico (ID
123672019 – fls. 43/44); Relatório Policial (ID 123672019 – fl. 69); Controle de Frequência - Projeto de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (ID 123672019 – fl. 89);
corroboradas pelas declarações vítima e da informante (ID
123672019 - fls. 17, 45 e 51 e 123672023
).

Na primeira vez que a vítima,
Maria Aparecida Oliveira,
foi ouvida perante a Autoridade Policial, em 5.1.2017, ela declarou que estaria convivendo com o apelante há cerca de 2 anos, mas que naquele período, estavam separados. Rememorou que na data dos fatos, ela e o apelante consumiram bebidas alcóolicas (cerveja e pinga) na residência dele e na madrugada dos fatos, ao decidir ir embora, o apelante se exaltou dizendo-lhe que ela não sairia dali.

Narrou, que na sequência, o apelante a empurrou “para cima da cama onde a enforcou por duas vezes”, e seguidamente, ela conseguiu sair do quarto indo em direção para a frente da residência e contou o ocorrido para a sua irmã, a informante
Sandrinha Aparecida de Oliveira
que a ajudou a ir embora do local. Na Delegacia, a vítima requereu a imposição de medidas protetivas a seu favor, porque o apelante seria muito agressivo motivo pelo qual ela teria medo dele, ressaltando que ele poderia fazer “algum mal à ela” (ID
123672019 – fl. 17).

Em 8.2.2017, a vítima compareceu no
CREAS
(Centro de Referência Especializado de Assistência Social) para receber atendimento psicossocial, em que relatou à Assistente Social
Lusdalva Vilela Bueno
e ao Psicólogo
Stéfano Alves de Melo
que se envolveu com o apelante, o qual fazia uso de bebida alcóolica frequentemente, o que o tornava agressivo, motivo que a levou a denunciá-lo com medo que “ele fizesse algo pior”, Além disso, ela teria sofrido um aborto espontâneo (com 5 meses de gestação), após constantes discussões com o apelante (ID 123672019 – fl. 35).

Em 8.3.2017, a vítima foi novamente inquirida pela Autoridade Policial e expôs que ninguém presenciou as agressões, e no exato momento em que estas ocorreram, ela recebeu uma ligação de sua irmã,
Sandrinha
,
que de imediato, ao tomar conhecimento dos fatos, via telefone, dirigiu-se até a residência do apelante para socorrer a vítima. Na oportunidade, a vítima ressaltou que se reconciliou com o apelante (ID
123672019 – fls. 45/46).

A informante
Sandrinha
Aparecida de Oliveira
,
em ambas as fases da persecução penal, afirmou que na madrugada dos fatos ligou para a vítima porque, chegou em sua residência um amigo (não identificado) da vítima (o qual sempre estava com a vítima) dizendo-lhe
:
“
Sandra, corre, corre, que Valdomiro vai matar sua irmã (...) eles tavam bebendo e eles começou a brigar e ele tá enforcando ela, ele vai matar ela! ”
.

De imediato,
Sandrinha
foi até a residência do apelante e encontrou
a vítima descalça, descabelada, chorando e com uma mancha vermelha no pescoço
, a qual lhe disse ter sido agredida pelo apelante e que ele tentou enforcá-la. Asseverando que ele (apelante) “sempre bate nela” (ID 123672019 – fl. 51/52 e
123672023
).

Na data de 23.1.20147, o apelante
Valdomiro
compareceu ao
CREAS
e relatou à equipe de atendimento (constituída pelos mesmos profissionais na assistência à vítima) esclarecendo que a agressão foi motivada por ciúmes e no “momento da raiva” ele a agrediu com palavras ofensivas e com um “enforcão” (ID 123672019 – fl. 85).

A vítima não compareceu em juízo para prestar seu depoimento.

O apelante
Valdomiro
também não compareceu em juízo, o que motivou o magistrado a declarar a sua revelia nos termos do art. 367 do CPP (ID 123672019 – fl. 125).

Nesse ponto, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente, nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios.

Assim, analisando detidamente os
relatos da vítima
e valorando-os com tudo o que se colheu no decorrer do inquérito e da ação penal,
somados à
confissão do apelante
(conforme informações extraídas do Relatório elaborado pelo
CREAS
, em Barra do Garças, o qual afirmou ter agredido a vítima com palavras e um “enforcao”), ao
Laudo pericial
, aos depoimentos da informante, a qual viram que a vítima a
presentava

uma “mancha” vermelha no pescoço
, descabe cogitar a absolvição aventada.

A propósito, o Laudo de Exame de Corpo e Delito constatou que a vítima apresentava
“diminuída escoriação quase puntiforme com sangramento em região carotidiana direita e uma área com petéquias rubras
(pequena mancha ou ponto vermelho)
em região esquerda”.

Aliás, trago à baila julgado deste Tribunal em caso análogo:

“(...)
2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido. (
TJMT
- N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE
10/05/2021
).

Anoto por fim que, consoante destacado pela d. PGJ, conquanto a notícia nos autos de que a vítima reatou o relacionamento com o apelante, ocorre que, nas infrações penais de lesão corporal e vias de fato, a reconciliação dos envolvidos, ou até mesmo a falta de interesse de a vítima ver o acusado processado, “não constituem óbice à persecução penal, ou, à aplicação de medidas que visam resguardar a ordem pública, por se tratarem de tipos penais de ação pública incondicionada que visam à proteção da integridade física e psíquica da mulher” (ID 129049196).

Por oportuno destaco:

“(...) 1. Deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, se demonstrado que ele efetivamente agrediu sua companheira, causando-lhe lesões corporais. 2. Eventual reconciliação do casal não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta imputada, não havendo, ainda, que se falar em aplicação do princípio da intervenção mínima quando o bem jurídico tutelado é a integridade física da vítima, sobretudo quando se encontra em situação de violência doméstica (...)”. (TJ-MG - APR: 10440160011712001 Mutum, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2022).

Diante desse cenário, é inadmissível falar-se em falta de prova se a condenação estiver amparada nas palavras da vítima e em harmonia com o Exame de Corpo de Delito confirmando as agressões sofridas, e pelo depoimento da informante, que narrou ter presenciado a vítima com vermelhidão no pescoço, bem como, pela confissão do próprio apelante que admitiu ter agredido a vítima com um “enforcamento”.

Assim,
não
merece guarida a pretensão Defensiva.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022